Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-77.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-77.2019.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ORLANDO IZIDIO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste a nulidade apontada quanto ao cerceamento de defesa, se a prova pretendida pelo recorrente seria inútil ao objetivo que se propunha, já que o magistrado reconheceu em sentença o depósito realizado na conta corrente do autor e determinou sua compensação.

2.

Não comprovada a celebração de contrato válido entre as partes, mas apenas pequeno valor depositado na conta do apelado
.

3. A indenização por danos materiais e morais se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

4. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso
conhecido

e não provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi -PA, a qual julgou procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida em seu desfavor por
ORLANDO IZIDIO DE LIMA.

Em sua exordial (ID. 4105498), a autora alegou que recebe benefício de aposentadoria do INSS e que sofreu descontos mensais indevidos em seus proventos, referente ao contrato de nº 597920801, razão pela qual requereu a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos de forma indevida e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 4105526) julgando procedente os pedidos formulados pela autora, declarando a inexistência da relação jurídica em questão, autorizando o réu a compensar o valor de R$ 303,83, e condenando a instituição na repetição do indébito em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo com os acréscimos correspondentes e, por fim, ao pagamento de honorários de 15% do valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso (ID. 4105530), pleiteando, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando que agiu de forma lícita, posto que demonstrou através da apresentação de contrato válido
que a autora contratou o empréstimo consignado, assinando o contrato e reconhecendo seu débito junto a instituição bancária, se beneficiando do valor emprestado e depositado em sua conta corrente.
Defende a inocorrência de danos morais, ante a não comprovação concreta de prejuízo pela parte autora.

Contrarrazões não apresentadas (ID. 4105535).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando a condição de idoso do apelado, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, sendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de nulidade: cerceamento de defesa

Uma vez reconhecido em sentença o depósito de determinado valor na conta do apelado, objetivo pretendido pelo banco com o pedido de produção de prova ignorado pelo Juízo a quo, resta inócuo o pleito de nulidade, razão pela qual o rejeito.

Mérito:

Nos presentes autos, o apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando em síntese, a existência de contrato válido, pleiteando a compensação/abatimento do valor recebido sobre o montante condenatório, bem como, impropriedade de devolução em dobro do indébito e inexistência de danos morais.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o apelado demonstrou estar sofrendo descontos em seus proventos de previdência, todavia, a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo juntado aos autos o comprovante de depósito do valor supostamente emprestado ao autor/apelado.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No que tange à compensação, o magistrado a quo já deferiu o pleito em sentença, autorizando ao réu que deduza do que terá a pagar o valor de R$ 303,83, realizado via TED.

Em consequência, quanto ao pleito do descabimento de repetição em dobro do indébito, não há que sofrer alteração, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

O recorrente alega ainda, a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato

se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada e, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC,
majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/12/2023